Tribunal: TJDFT
Processo: 0718148-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718148-64.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGOSTINHA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por AGOSTINHA FERREIRA contra a sentença (Num. 20150007), proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Indenização de diferenças relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) no 0718148-64.2019.8.07.0007, ajuizada pela Apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (Num. 20150011), a Apelante alega que “os fatos narrados na exordial inequivocamente apontam como causa de pedir às falhas na prestação do serviço imputadas ao Apelado (Banco do Brasil S.A), justamente quanto a ineficiência e ingerência no que tange à administração do programa PASEP, visto que, como devidamente comprovado na peça de ingresso, foram disponibilizados valores para saque aquém daqueles que seriam devidos” (Num. 20150011 - Pág. 7). Argumenta que “em momento algum há questionamento ou impugnação, por parte da parte Apelante, direcionados aos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, apelo justo e evidente quanto à má gestão da entidade bancária, ora apelada, na administração dos referidos recursos e a devida aplicação dos rendimentos devidos” (Num. 20150011 - Pág. 7), sendo, por isso, aplicável ao caso a Súmula 179 do STJ. Defende que “a legitimidade ‘ad causam’ passiva reflete a qualidade necessária ao réu para figurar no polo passivo da demanda, enquanto sujeito responsável pelo direito material controvertido, nesse passo, só existem argumentos que possam infirmar a ilegitimidade passiva da parte Apelada, haja vista que sua responsabilidade está plenamente caracterizada no art. 5o, da Lei Complementar no 08/1970” (Num. 20150011 - Pág. 8) Sustenta que, no caso, “a legitimidade passiva está, portanto, devidamente demonstrada, seja pelas normas de regência da matéria, seja pela jurisprudência temática, o Banco do Brasil, ora Apelado, é responsável pela má gestão e má execução do fundo e, portanto, deve ser responsabilizado” (Num. 20150011 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende aplicável. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e cassar a sentença, remetendo os autos ao Juízo a quo para processamento e julgamento. Não houve preparo, devido à gratuidade de Justiça (Num. 20150007 - Pág. 3). A sentença foi mantida em exercício do juízo de retratação do artigo 331, caput, do CPC (Num. 20150013). O Apelado apresentou contrarrazões (Num. 20150017), em que defende o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que acolheu a ilegitimidade passiva, e alega ser a competência da Justiça Federal. Foi determinada a suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR n° 0720138-77.2020.8.07.0000, por este c. TJDFT, sob o Tema 16. Igualmente, a questão foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.951.931/DF, para possibilitar o julgamento conjunto com o REsp 1.895.941/TO e o REsp 1.895.936/TO, já afetados para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, sob o Tema 1150. Em razão da publicação do acórdão dos processos paradigmas representativos de controvérsia REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, os autos retornaram conclusos para julgamento. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Cuida-se, como relatado, de recurso de Apelação interposto por AGOSTINHA FERREIRA contra a sentença, proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Indenização de diferenças relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em síntese, que o Réu/Apelado tem legitimidade passiva para a demanda, porque a causa de pedir se relaciona apenas com o âmbito de atuação do Réu, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar e cassada a sentença. Dispõe o artigo 932 do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” A matéria relativa à legitimidade passiva ad causam do PASEP foi resolvida por esta Corte de Justiça por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema no 16), por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURAÇÃO. IRDR ACOLHIDO COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CASO PILOTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do Banco é questão de mérito a ser enfrentada após o exercício do contraditório. 2 - Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União em resguardar a legalidade dos próprios métodos e dos índices de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975. 3 - Deve ser cassada a sentença em que o Juiz reconhece a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, pois a pretensão inicial refere-se à eventual falha de serviço do Banco do Brasil S/A no creditamento de valores que a parte entende serem devidos em virtude dos paradigmas fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, situação em que a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A resta configurada. Apesar da cassação a sentença, não é possível a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, porque o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, nem sequer foi triangularizada a relação jurídico-processual. Ressalvado que no 1o Grau não se prolate sentença, caso a questão ora julgada não esteja resolvida perante o STJ. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acolhido e procedente. Fixada tese jurídica nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil (itens 1 e 2 supra). Caso piloto que se decide pelo provimento da Apelação Cível (item 3 supra).” (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, foram firmadas as seguintes teses no aludido julgamento: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos processos paradigmas representativos de controvérsia REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos sob o Tema 1150, fixou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. No voto condutor do respectivo acórdão, o Ministro Relator Herman Benjamin consignou que, embora a Corte Superior possua a orientação de que em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, nos processos que não versam sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A. Confira-se a ementa redigida para o acórdão: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)". 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Assim, conforme entendimentos jurisprudenciais vinculantes deste c. TJDFT e do e. STJ, o Banco do Brasil tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre a gestão das contas individuais do PASEP dentro do âmbito de atribuições da entidade. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, firmando a competência para processar a julgar o Feito nesta Justiça do Distrito Federal. Deve a sentença, portanto, ser cassada. Ocorre, contudo, a impossibilidade de aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, pois o processo não está em condições de imediato julgamento, já que, na origem, ainda não houve o saneamento do processo, considerando que pende de exame requerimento de inversão do ônus da prova. Dessa forma, o processo deve retornar à origem para o que a Magistrada de primeiro grau, observando a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A, dê prosseguimento ao Feito. Com essas considerações, com base no artigo 932, V, alíneas “b” e “c”, do CPC, dou provimento à Apelação Cível da Autora para, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos eletrônicos à origem para prosseguimento do Feito. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator